Tribunal: TJDFT
Processo: 0744828-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0744828-73.2020.8.07.0000 Paciente: IVALDO GONÇALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de IVALDO GONÇALVES DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Informa o Impetrante que o Paciente se encontra preso e foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 155, §1o e §4o, inciso I c/c art. 147, ambos do Código Penal, sendo que em 06 de outubro de 2020, em audiência de instrução e julgamento, após o seu interrogatório, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o qual foi indeferido pelo Juízo. Alega que o presente writ busca obter a tutela jurisdicional que reconheça a necessidade de se instaurar o incidente de insanidade mental, tendo em vista que há prova inequívoca de que o paciente possui grave perturbação de saúde mental decorrente de vício em substância entorpecente (crack) que o impede de ser inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Requer a concessão de liminar para que se determine a suspensão do trâmite da ação penal n° 0702305-28.2020.8.07.0006, vinculada ao MM. Juízo coator, com as comunicações de praxe. Destacados os fatos, decido: Liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham, não sendo a ação própria para a discussão de capacidade das pessoas, principalmente em razão de tóxico em que, entrando em abstinência em razão do cerceamento de liberdade, não vai longe para um possível equilíbrio emocional. No presente caso, o pedido de liminar concernente à suspensão do trâmite da ação penal poderá ser prejudicial ao Paciente, eis que preso, sendo certo que a análise da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, se possível na via estreita do habeas corpus, isto é, se for conhecido o recurso, se confunde com o pedido principal do writ e, por isso, é conveniente que o caso seja analisado mais detalhadamente no momento de seu julgamento definitivo pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de outubro de 2020 Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator